Tribunal: TJMT
Processo: 1056380-22.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056380-22.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ADAO MARTINS DA SILVA - CPF: 320.352.501-10 (APELANTE), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (APELADO), DAVID WILIAN MARTINS DE MORAES - CPF: 047.059.231-11 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), MAURO SERGIO CRISPIM - CPF: 988.093.341-91 (APELADO), ROBSON LUIZ ALMEIDA DE FRANCA - CPF: 034.619.451-29 (ADVOGADO), LAUDICERIO AGUIAR MACHADO - CPF: 697.275.461-53 (APELADO), SCHINAIDER BONFIM GOMIDE - CPF: 535.192.721-72 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), RICARDO VIEGAS DE SOUZA GOMIDE - CPF: 034.932.931-19 (ADVOGADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), JOAO PEDRO FRANCO MARQUEZ INEZ DE ALMEIDA - CPF: 068.033.431-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLEIA DE ASSOCIAÇÃO. ELEIÇÃO. VÍCIO DE QUÓRUM. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta visando anular assembleia eletiva de associação sob alegação de inobservância do Estatuto da entidade quanto ao quórum de presença.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a suficiência probatória quanto ao número de associados aptos para aferição do quórum; (ii) a incidência da vedação ao comportamento contraditório pela participação do autor no certame; (iii) a aplicabilidade do princípio
pas de nullité sans grief
.

III. Razões de decidir

3. O ônus de comprovar a invalidade do quórum recai sobre o autor (CPC, art. 373, I).

4. A tutela da confiança e a boa-fé objetiva repelem
o
venire contra factum proprium
. 5. A participação do recorrente no processo eleitoral, sem impugnação tempestiva ao rito convocatório, configura aceitação tácita das normas, tornando ilegítima a insurgência posterior motivada por insucesso nas urnas; 6. O sistema de invalidades orienta-se pela instrumentalidade das formas. Inexistindo demonstração de prejuízo concreto à lisura do pleito ou à vontade soberana da assembleia, impõe-se a preservação da estabilidade institucional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
A anulação de assembleia por vício de quórum exige prova inequívoca do número de associados aptos. 2. A participação do candidato no pleito sem impugnação prévia obsta, por força da boa-fé objetiva, a alegação posterior de nulidade formal. 3. Não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief
)."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Adão Martins da Silva
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Assembleia Geral ajuizada em desfavor da
Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso (ACS/MT)
,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, mantendo a validade da assembleia geral realizada em 18/11/2020.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de reforma integral da sentença, articulando, em síntese,
que o edital previu a realização da assembleia em
convocação única
, o que atrai a regra do art. 29, §1º, do Estatuto da entidade, exigindo a presença da maioria absoluta dos associados aptos (564 de 1.066).

Aponta que apenas 319 compareceram, o que gera nulidade absoluta do ato de instalação e deliberação.

Argumenta que o vício não estava no edital, mas se materializou no momento da instalação da assembleia pela falta de quórum, tratando-se de ilegalidade objetiva que independe da participação ou não do candidato no pleito.

Defende que o desrespeito ao quórum estatutário constitui vício insanável de validade, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto individual, pois a própria formação da vontade coletiva restou viciada.

Contesta a fundamentação de que a listagem de associados seria "genérica", afirmando que o documento foi emitido pela própria Associação apelada, tornando o fato incontroverso, inclusive com suposto reconhecimento do pedido pela ré em manifestação anterior.

Sustenta que a nulidade absoluta não se convalida pelo decurso do tempo ou pela posse da diretoria eleita, devendo prevalecer a legalidade estatutária sobre a alegação de estabilidade institucional.

Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da eleição de 18/11/2020 e determinar a realização de nova assembleia.

Decorreu o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação declaratória de nulidade de Assembleia Geral, proposta por Adão Martins da Silva em face da ACS/MT, visando invalidar a assembleia geral realizada em 18.11.20 que teve por finalidade eleger a nova diretoria e conselho fiscal da entidade.

Cinge-se que decorrida regularmente a marcha processual, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando improcedente o pedido inicial, mantendo hígidos os efeitos da assembleia geral, e condenou
o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, reiterando a tese de nulidade da assembleia eleitoral, sustentando, em síntese, que o estatuto da associação exige a presença da maioria absoluta dos associados aptos a votar quando a assembleia se realiza em única convocação, circunstância que, segundo afirma, não teria sido observada no caso concreto, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para declarar a nulidade do pleito eleitoral.

Passo à análise.

A controvérsia central reside na validade da assembleia geral eletiva, especificamente quanto ao cumprimento do quórum estatutário. O apelante sustenta que o ato ocorreu em única convocação e contou com a presença de apenas 319 associados, número inferior à maioria absoluta (supostamente 534 de 1.066 aptos) exigida pelo art. 29, §1º, do Estatuto da entidade.

As associações civis constituem pessoas jurídicas de direito privado disciplinadas pelos
arts. 53 a 61 do Código Civil
, sendo entidades formadas pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos.

Dispõe o
art. 53 do Código Civil
:

“Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos.”

No âmbito das associações, o
Estatuto Social assume papel normativo fundamental
, disciplinando a organização institucional da entidade, as atribuições de seus órgãos deliberativos e administrativos, bem como as regras que regem o funcionamento das assembleias gerais.

A assembleia geral, por sua vez, constitui o
órgão soberano da associação
, responsável pela manifestação da vontade coletiva dos associados, sendo-lhe atribuída competência para deliberar sobre matérias relevantes da vida institucional da entidade, inclusive a eleição de seus dirigentes.

Todavia, a anulação de uma assembleia geral de associação civil é medida excepcional que exige prova inequívoca de vício grave capaz de macular a vontade coletiva. No caso em tela, o apelante fundamenta sua pretensão na alegada insuficiência numérica de votantes.

Contudo, para se aferir o quórum de maioria absoluta, é imprescindível a certeza matemática sobre o universo de associados
aptos a votar
(em dia com suas obrigações estatutárias) na data do pleito. Conforme bem pontuado pelo magistrado
a quo
, a listagem apresentada nos autos mostra-se genérica, não sendo suficiente para comprovar, com a segurança necessária, a situação funcional e associativa atualizada de cada integrante.

O ônus de provar o fato constitutivo do direito (a invalidade do quórum) incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. A mera alegação de disparidade numérica, desacompanhada de documentação que ateste inequivocamente quem eram os votantes aptos, não tem o condão de desconstituir a presunção de legitimidade da assembleia conduzida pela Comissão Eleitoral.

Ainda que se superasse a questão probatória, a pretensão do apelante esbarra em óbice intransponível decorrente de sua própria conduta. É incontroverso nos autos que o autor
participou ativamente do pleito eleitoral como candidato
, compondo uma das chapas concorrentes.

Não consta que o apelante tenha impugnado o edital de convocação (que previa a chamada única) ou o procedimento no momento da instalação da assembleia. Sua insurgência surgiu apenas e tão somente após o resultado desfavorável nas urnas.

O ordenamento jurídico pátrio, sob a égide da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC e art. 422 do CC), repudia o comportamento contraditório (
nemo potest venire contra factum proprium
). Não é admissível que o associado anua com as regras do jogo, participe da disputa visando a eleição e, ao ser derrotado, alegue nulidade de regras que anteriormente aceitou tacitamente. A legitimidade do processo eleitoral não pode ficar condicionada à conveniência do resultado para uma das partes.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A interpretação das cláusulas da convenção condominial pelo Tribunal de origem concluiu pela inexistência de vedação expressa à cumulação de benefícios, aplicando o art. 113, § 1º, IV, do Código Civil, que orienta a interpretação favorável à parte que não redigiu o instrumento.

2. A
boa-fé objetiva foi utilizada como vetor interpretativo, considerando o comportamento posterior dos condôminos, que aceitaram a cumulação de benefícios por anos sem oposição, configurando o princípio do venire contra factum proprium
.

3. A existência de deliberação assemblear que autorizou a cumulação de benefícios foi afirmada com base em análise de prova oral e documental.

4. A modificação do entendimento do Tribunal de origem demandaria o revolvimento de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas convencionais, procedimentos vedados no âmbito do recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7/STJ.5.Recurso especial não conhecido”
. (AREsp n. 2.316.815/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, J. 27.10.25 – negritei)

Ademais, vigora no sistema de nulidades processuais e civis o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo). O apelante não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto à lisura do pleito, como impedimento de voto de associados, fraude na contagem ou cerceamento de defesa.

Por fim, cumpre observar que os autos indicam que a eleição realizada em 18/11/2020 produziu efeitos institucionais relevantes, tendo sido regularmente empossada a diretoria eleita, com subsequente continuidade da gestão administrativa da entidade.

A invalidação judicial de processo eleitoral associativo já consolidado, sem demonstração inequívoca de vício substancial,
implicaria grave instabilidade institucional
, com potencial comprometimento da governança interna da associação e insegurança jurídica para seus associados.

O direito associativo, por sua própria natureza, valoriza a preservação da vontade coletiva manifestada em assembleia regularmente convocada, somente admitindo a intervenção judicial em situações de manifesta ilegalidade ou abuso, circunstâncias que não se verificam no caso concreto.

Diante desse cenário, a manutenção da sentença é medida que se impõe, visto que o autor não se desincumbiu do ônus probatório quanto à irregularidade do quórum de aptos, agiu de forma contraditória ao impugnar pleito do qual participou sem ressalvas e não demonstrou prejuízo efetivo à entidade ou aos associados.

Desprovido o apelo, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026